Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737025-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO DE MELO APELADO: MARIA CAROLINA REIS PACHECO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por WILSON CARDOSO DE MELO, contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de conhecimento, proposta por MARIA CAROLINA REIS PACHECO, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora e de correção monetária, nos temos da Súmula 362 do STJ. Conforme razões recursais (ID 54915866), o apelante argui, em síntese, a ocorrência de nulidade da citação, por não ter sido feita pessoalmente, conforme art. 242 do CPC, embora pudesse ter sido feita por telefone (aplicativo) ou outra forma de citação pessoal. Defende a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à fase anterior à da contestação. No mérito, alega, em suma que não ocorreu o dano moral, porque não se fazem presentes os pressupostos para sua configuração e, assim, não há falar em responsabilidade. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, afirmando, apenas, que não tem condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem mais. Frente a tanto, pede a reforma da sentença, para declarar a nulidade da citação, com o feito ao momento da contestação, bem como a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões da apelada, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento, em ID 54915872. É o relatório. Decido. Em que pesem as razões do apelante, constato que o recurso é, na verdade, intempestivo. De efeito, a decisão recorrida foi proferida em 30/10/2023 (ID 54915863) e publicada em 31/10, conforme certidão de ID 54915865, o primeiro dia útil seguinte foi 03/11, em razão dos feriados dos dias 01o e 02, de modo que, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias, no dia 06/11, findou-se em 27/11. O presente apelo foi interposto em 14/12/2023, conforme petição de ID 54915866. Destaco que o apelante, antes patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constituiu advogado particular em 08/11/2023 (procuração de ID 54915867), o qual, no entanto, interpôs o recurso, em nome de seu cliente, no dia 14/12/2023, conforme acima afirmado. Não há falar em contagem do prazo em dobro, conforme disposto pelo art. 186 do CPC, na espécie, haja vista que, no momento em que ingressou nos autos com advogado próprio, sua defesa deixou de ser feita, lógica e juridicamente, pela Defensoria Pública, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, como na espécie, o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELAS PARTES. EMBARGOS DA AUTORA. CONTRADIÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. PRAZO SIMPLES. RECONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, §3o, DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. EQUIDADE. APLICAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. 1. A parte que até o advento da sentença era assistida pela Curadoria Especial e no transcurso do prazo em dobro para recorrer constitui advogado particular, este deve observar o prazo simples para recorrer. Se o recurso foi interposto após 30 dias de sua disponibilização no DJe deve ser reconhecida a sua intempestividade. 2. Na forma do art. 485, §3o, do CPC, a análise das condições da ação, notadamente, o interesse processual, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo até o trânsito em julgado. 3. A ausência de prévia ação de sobrepartilha de bem reconhecido como sonegado em ação judicial, somado ao fato de que imóvel em análise não se encontra em nome do falecido, incorre na extinção do processo de desfazimento de condomínio ajuizada por herdeiros em razão da ausência de interesse processual. 4. No processo em que a citação do réu foi realizada por edital, com a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, a sucumbência reconhecida em grau de recurso a partir da extinção do processo pelo reconhecimento de ofício da carência de ação da parte autora incorre na fixação dos honorários com base na equidade, prevista no §8o do art. 85 do CPC. 5. Deu-se provimento ao recurso da autora. Extinguiu-se o processo sem julgamento do mérito. Negou-se provimento ao recurso do réu.” (Acórdão 1789911, 07326225320228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO RÉU. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INGRESSO DE ADVOGADO PARTICULAR NA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE ADVERSA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo recursal em dobro previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, ainda, em restituição de prazo peremptório. Assim, se o ingresso do patrono se deu já na fluência do prazo recursal, deverá ser observado o prazo simples (CPC, art. 1.003, § 5o), contado da vista pessoal à Defensoria Pública. 2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 3. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício. 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o valor atualizado da causa, indicado em patamar não irrisório, e não impugnado nos autos, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios 5. Apelação da parte ré não conhecida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1278354, 07079509420178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias, conforme disposto pelo §5o do art. 1.003 do CPC[1], entende-se que o recurso é intempestivo. Como se sabe, a tempestividade é um pressuposto extrínseco do recurso, o qual é necessário para que seja conhecido e, no mérito, examinado. Diante disso, NÃO CONHEÇO da apelação, em razão da sua inequívoca intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias